Tribunal: TJSP
Processo: 1000754-56.2018.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres. Sócia que enviou notificação aos demais, nos termos do artigo 1.029 do Código Civil, mas deu causa ao ajuizamento da demanda por esquivar-se da liquidação extrajudicial. Ruptura da affectio societatis. Sentença de procedência. Dissolução mantida.

Data-base para apuração dos haveres. Sociedade de prazo indeterminado. Notificação

Ementa:
Dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres. Sócia que enviou notificação aos demais, nos termos do artigo 1.029 do Código Civil, mas deu causa ao ajuizamento da demanda por esquivar-se da liquidação extrajudicial. Ruptura da affectio societatis. Sentença de procedência. Dissolução mantida.

Data-base para apuração dos haveres. Sociedade de prazo indeterminado. Notificação prévia. Prazo de sessenta dias. Precedente do STJ.

Ônus da sucumbência. Princípio da causalidade. Avaliação do comportamento dos vencidos. Ausência de resistência à pretensão do autor. Honorários advocatícios que, nessas circunstâncias, não podem ser imputados aos acionados, determinando-se, além disso, a distribuição das custas de acordo com as quotas sociais.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001030801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000754-56.2018.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que são apelantes BULK
& BULK HOTEIS E TURISMO LTDA., BULKCENTRO TURISMO LTDA,
TAMOYO HOTEL E TURISMO LTDA., SOCIEDADE PROGRESSO DE SERRA
NEGRA LTDA, REJANE DEMATTÊ BULK COLI, VIVIANE DEMATTÊ BULK
QUARELLO e LUCIANE DEMATTE BULK GIANOTTI, é apelada ADRIANE
DEMATTE BULK CORSETTI.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Sustentação dos Drs. Sandro Ricardo Lenzi OAB/SP 106.331 e Dr. Braz Martins Neto
OAB/SP 32.583.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000754-56.2018.8.26.0595 - Voto 43.445
2
COMARCA DE SERRA NEGRA
JUIZ DE DIREITO: JULIANA MARIA FINATI
APELANTES: BULK && BULK HOTEIS E TURISMO LTDA. E
OUTROS
APELADA: ADRIANE DEMATTE BULK CORSETTI
VOTO N.o 43.445
Dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de
haveres. Sócia que enviou notificação aos demais, nos termos
do artigo 1.029 do Código Civil, mas deu causa ao
ajuizamento da demanda por esquivar-se da liquidação
extrajudicial. Ruptura da affectio societatis. Sentença de
procedência. Dissolução mantida.
Data-base para apuração dos haveres. Sociedade de prazo
indeterminado. Notificação prévia. Prazo de sessenta dias.
Precedente do STJ.
Ônus da sucumbência. Princípio da causalidade. Avaliação do
comportamento dos vencidos. Ausência de resistência à
pretensão do autor. Honorários advocatícios que, nessas
circunstâncias, não podem ser imputados aos acionados,
determinando-se, além disso, a distribuição das custas de
acordo com as quotas sociais.
Recurso provido.
Trata-se de ação em que se pretende a dissolução
parcial da sociedade empresária com pedido cumulado de apuração de
haveres sob alegação de ruptura da affectio societatis.
Sustentou a autora, ora apelada, detentora de 25% das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000754-56.2018.8.26.0595 - Voto 43.445
3
quotas representativas do capital social, que exerceu seu direito potestativo
de retirada, na forma do que dispõe o artigo 1.029 do Código Civil,
mediante o envio das notificações.
A r. sentença (fls. 1.088/1.092) julgou procedente o
pedido para declarar a dissolução parcial da sociedade em relação à autora,
desde as notificações das rés e determinou a apuração de haveres, a ser
realizada em fase de liquidação de sentença, com a nomeação de perito
para a elaboração de balanço especial. Condenou-as, ainda, no pagamento
das despesas processuais e honorários advocatícios.
O recurso de apelação (fls. 1.119/1.131), por sua vez,
tem por objeto (i) a determinação da data da dissolução parcial da
sociedade, por seu reflexo na apuração de haveres, pugnando-se seja fixada
em 03/05/2018, 60 dias após a data em que a apelada manifestou vontade
de se retirar dos quadros sociais; (ii) a exclusão da condenação no
pagamento de honorários advocatícios; (iii) a determinação de rateio das
custas na proporção das quotas sociais.
Anotada
contrariedade
às
fls.
1.140/1.146
e
recebimento do apelo em ambos os efeitos às fls. 1.150, os autos foram
encaminhados à mesa.
É o relatório.
O apelo comporta acolhida.
Não
obstante
as
alterações
contratuais
que
representaram uma repactuação no contrato social terem acarretado o
rompimento da affectio societatis, a apelada não exerceu seu direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000754-56.2018.8.26.0595 - Voto 43.445
4
retirada previsto no art. 1.077 do Código Civil. Fundamentou-se, sim, no
art. 1.029 do mesmo diploma legal, conforme notificações1 enviadas em
26/02/2.018 após ultrapassado o prazo de 30 dias da data da assembleia
de sócios em que foi aprovada a deliberação, 24/11/2.017, e,
consequentemente, já extinto o direito de recesso.
A faculdade de retirada pode ser exercida a qualquer
momento nas sociedades contratadas por prazo indeterminado, vez que se
trata de direito potestativo, em atenção ao disposto no artigo 1.029 do
Código Civil e, de fato, foi concretizado pela sócia apelada, mediante o
envio de notificação às demais.
A dissolução parcial das sociedades, diante da
concordância das requeridas, é incontornável.
O pedido dos apelantes para que seja fixada a data da
dissolução parcial da sociedade em 03/05/2.018, 60 dias após a
manifestação da vontade da apelada de se retirar dos quadros sociais, deve
ser provido.
Há de se aplicar o mais recente precedente do Superior
Tribunal de Justiça sobre a matéria.
Como, no caso dos autos, a exemplo do julgamento do
REsp 1.735.360, o desejo de saída da sócia de sociedade de prazo
indeterminado foi informado por meio de notificação, a apuração de
haveres deve ter como data-base o fim do prazo de 60 dias previsto no
artigo 1.029 do Código Civil. Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE
1 Fls. 91/162

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000754-56.2018.8.26.0595 - Voto 43.445
5
SOCIEDADE
LIMITADA
DE
PRAZO
INDETERMINADO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. APURAÇÃO DE HAVERES. DATA-BASE.
PRAZO DE 60 DIAS. 1. Ação distribuída em 18/12/2009. Recursos
especiais interpostos em 4/9/2017 e 18/9/2017. Autos conclusos à Relatora
em 17/4/2018. 2. O propósito recursal é definir a data-base para apuração
dos haveres devidos ao sócio em caso de dissolução parcial de sociedade
limitada de prazo indeterminado. 3. O direito de recesso, tratando-se de
sociedade limitada constituída por prazo indeterminado, pode ser exercido
mediante envio de notificação prévia, respeitado o prazo mínimo de
sessenta dias. Inteligência do art. 1.029 do CC. 4. O contrato societário
fica resolvido, em relação ao sócio retirante, após o transcurso de tal lapso
temporal, devendo a data-base para apuração dos haveres levar em conta
seu termo final. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.2
Dissolução parcial de sociedade com pedido cumulado de apuração de
haveres. Data-base para apuração dos haveres. Sociedade de prazo
indeterminado. Notificação prévia. Prazo de sessenta dias. Precedente do
STJ. Pedido de reconhecimento de terceiro como sócio. Pai e avô dos
autores, que, segundo se alega no apelo, foi o fundador da sociedade e
deveria ser beneficiado com o valor das quotas. Pessoa que nunca figurou
no quadro societário. Ausência, ademais, de reconvenção. Recurso
parcialmente provido3.
A perseguida data de resolução, segundo a Corte
Superior, é justamente a que sucede os 60 dias contados do recebimento da
notificação de recesso, ao cabo do que, a rigor, o sócio está desvinculado à
sociedade. A aplicação do disposto no inciso II do artigo 605 do Código de
Processo Civil corrobora esse entendimento.
Em seguida, portanto, deve o juízo de 1a Instância
proceder à fase própria de apuração de haveres dentro dos parâmetros
legais constantes do artigo 1.031 do Código Civil e do contrato social da
sociedade dissolvenda, mediante realização de perícia contábil.
No tocante aos honorários sucumbenciais, também têm
2 Ementa do acórdão prolatado nos autos do Recurso Especial 1.735.360, de relatoria da Min. Nancy
Andrighi. Data: 15/3/2019.
3 TJSP; Apelação Cível 1023344-83.2016.8.26.0114; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/12/2019; Data de Registro: 02/12/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000754-56.2018.8.26.0595 - Voto 43.445
6
razão as apelantes.
De acordo com o critério da sucumbência, o fundamento
para a condenação do vencido nas despesas do processo, inclusive os
honorários advocatícios, reside no fato objetivo da derrota.
No entanto, os processualistas, inclusive o próprio
Chiovenda, mentor dos fundamentos dessa teoria, verificaram que não
atendia satisfatoriamente todas as situações, havendo casos em que sua
aplicação trazia situações de injustiça.
A esta teoria, como elemento norteador, foi integrado o
princípio da causalidade, segundo o qual deve-se buscar a resposta à
seguinte indagação: qual das partes deu causa ao processo?
E, ao avaliar a situação concreta, verifica-se, à primeira
vista, que não houve resistência alguma das ré ao pedido da autora, apenas
com relação à data.
Diante do comportamento adotado, impor-lhes o
pagamento de sucumbência com base no fato objetivo da derrota, revela-
se, de fato, injusto.
Por tais fundamentos, dou provimento ao Apelo para
manter a remessa da apuração dos haveres para a fase de liquidação de
sentença e determinar o seguinte: a) que a apuração dos haveres se faça
tomando por data base para os cálculos 03/05/2018; b) seja afastada a
condenação das requeridos na sucumbência e distribuídas as custas
processuais.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000754-56.2018.8.26.0595 - Voto 43.445
7
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR